Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731236-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA AGRAVADO: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Golden Flat Taguatinga contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) para obter informações sobre as empresas cujas cotas sociais pretende penhorar e determinou a sua intimação para juntar documentos específicos no prazo de quinze (15) dias (id 242207767 dos autos originários). Extrai-se dos autos originários que o agravante requereu a penhora das quotas sociais de titularidade do agravado nas empresas indicadas, bem como a consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) para obter informações sobre essas empresas. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa nos sistemas informatizados e determinou a intimação do agravante para apresentar documentação no prazo de quinze (15) dias para a análise do requerimento de penhora das cotas sociais. Veja-se (id 242207767 dos autos originários): Inicialmente, indefiro o pedido de expedição de ofícios aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD (com acesso à movimentação financeira) e CCS em relação às empresas cujas cotas sociais o exequente pretende ver penhoradas. Isso porque referidas pessoas jurídicas não integram o polo passivo da presente execução, razão pela qual não se mostra juridicamente admissível a devassa de suas informações fiscais e financeiras sem que estejam regularmente incluídas na demanda, sob pena de violação ao devido processo legal e à proteção constitucional da intimidade e sigilo de dados. Noutro giro, em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido, o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, provavelmente não haveria interessados na aquisição desse "ativo". Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá acostar os atos constitutivos atualizados e consolidados das pessoas jurídicas a serem atingidas pela medida, bem como apresentar indícios de que as cotas possuem valore econômico, no prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 142640370, que determinou a suspensão até 16/11/2023 (despesas condominiais). Adianto que, em caso de deferimento da medida, a avaliação do valor das cotas não poderá ser feita por Oficial de Justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Nessa hipótese, é imprescindível a realização de perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único, do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra o ato judicial agravado na parte em que intima o agravante para apresentar documentação específica e informa a necessidade de realização de perícia a ser custeada por ele, na hipótese de deferimento da medida requerida. O requerimento de penhora das cotas sociais de titularidade do agravado não foi decidido. O Juízo de Primeiro Grau postergou a sua decisão para momento posterior a apresentação da documentação solicitada. A determinação contra a qual o agravante insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Destaco que a decisão sobre a penhora das cotas sociais de titularidade do agravante diretamente por esta instância recursal configura, em tese, supressão de instância indevida. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da ausência de conteúdo decisório do ato judicial agravado na parte em que intima o agravante para apresentar documentação específica e informa a necessidade de realização de perícia a ser custeada por ele, na hipótese de deferimento da medida requerida, bem como da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão de seu não cabimento e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator